Tribunal: TJSP
Processo: 1000928-74.2017.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA CONSTRUTORA DESCONHECIDO E DO BANCO NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais, em ação proposta

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA CONSTRUTORA DESCONHECIDO E DO BANCO NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais, em ação proposta por Vanessa Aparecida Roveda em face de Construnelli In Works Construtora e Banco do Brasil S/A.
2. O réu Banco do Brasil S/A alega ilegitimidade passiva e nega responsabilidade pelos danos, enquanto a construtora requer justiça gratuita e alega não ter culpa pelo atraso na entrega do imóvel.
3. O benefício da justiça gratuita foi indeferido à construtora, que não recolheu o preparo da apelação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o recurso da construtora deve ser conhecido;
(ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A;
(iii) a responsabilidade solidária dos réus pelos danos causados à autora;
(iv) a legalidade da condenação por lucros cessantes e honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
5. O recurso da construtora não pode ser conhecido, pois deserto, em razão do não recolhimento do preparo.
6. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A é afastada, considerando a responsabilidade solidária na relação de consumo.
7. A mora na entrega do imóvel é incontroversa, configurando a culpa dos réus pela rescisão do contrato.
8. A indenização por lucros cessantes é devida, conforme a Súmula 162 do E. TJSP, e a fixação dos honorários deve observar os percentuais do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
9. Não conheço do recurso interposto pela requerida Construnelli In Works Construtora e Incorporadora LTDA.
10. Nego provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A.
11. Tese de julgamento: "1. O recurso da construtora é deserto. 2. O Banco do Brasil S/A é solidariamente responsável pelos danos. 3. A indenização por lucros cessantes é devida. 4. Os honorários sucumbenciais devem observar o disposto no Tema 1076."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
CPC, art. 1.007;
CDC, arts. 7o, parágrafo único, 18, 19, 34 e 51, III.
Jurisprudência
TJSP, Apelação Cível 1000664-81.2022.8.26.0474, Rel. Miguel Brandi, 7a Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023.
TJSP, Apelação Cível 1000717-96.2021.8.26.0474, Rel. Christiano Jorge, 6a Câmara de Direito Privado, j. 07/02/2023.